Tribunal: TJPA
Processo: 0007555-38.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007555-38.2018.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, PODENDO ESTE SER ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA, NOS TERMOS DO ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/06.

AGRESSÕES MÚTUAS.
INOCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA, OU MESMO INDÍCIO, DE QUE O APELANTE TENHA REAGIDO A INJUSTA AGRESSÃO.

PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
. INAPLICÁVEL.
TRATANDO-SE DE CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA (BAGATELA IMPRÓPRIA), MESMO NA HIPÓTESE DE A VÍTIMA NÃO SE SENTIR AMEAÇADA OU PERTURBADA EM SUA TRANQUILIDADE, OU QUANDO AUSENTE OUTRO EVENTO DE VIOLÊNCIA SIMILAR AO QUE TENHA OCORRIDO, OU, AINDA, NO CASO DE TER A VÍTIMA SE RECONCILIADO COM O RÉU, PORQUANTO A CONDUTA NÃO PODE SER CONSIDERADA PENALMENTE IRRELEVANTE, SENDO IMPERIOSA A PRONTA INTERVENÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 589 DO STJ.

DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO.

AUSÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO DE 03 MESES DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDO TAL PATAMAR NA 2ª FASE ANTE A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO IGUALMENTE MANTIDO NA 3ª FASE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO MIRANDA DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal e art. 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 7889882, que no dia 12 de agosto de 2018, a vítima Raimunda de Souza Ramos foi agredida fisicamente pelo apelante; que a vítima estava em um estabelecimento comercial em companhia do apelante e da filha do casal quando encontrou com uma cliente e esta relatou ter se separado do marido, dizendo ainda que passou a se relacionar com mulheres; que ao perceber que o apelante não estava gostando da conversa e que este havia consumido muita bebida alcoólica, a vítima o chamou para se retirar do local.

Ao chegarem na Av. Centenário, o apelante disse à vítima que todas as suas clientes eram vagabundas, como ela própria, e a agrediu com um tapa no rosto que a fez cair da motocicleta em que seguia juntamente com sua filha, de 06 anos de idade; ato contínuo, o apelante pegou a vítima pelo cabelo e começou a agredir, desferindo tapas em seu rosto e, montando em suas costas, passou a agredir com socos.

A Polícia Militar foi acionada por populares que prontamente chegou ao local e encaminho o ora apelante à unidade policial para os procedimentos cabíveis, tendo este negado a autoria dos fatos que lhe foram imputados.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Em ID 7889883, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 7889885, sendo ratificado o recebimento da denúncia às fls. 05;

Em ID 7889886, Termo de Audiência, mídia em ID 7889889 a 7889897;

Memoriais em ID 7889886, fls. 05/08;

Alegações finais em ID 7889887;

Em Sentença, ID 7889887, fls. 16/30, prolatada em 15 de junho de 2021, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos do art. 129, caput, e § 9º, do CP, e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01 ano de detenção.

Em razões recursais, ID 7889888, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se promova a absolvição do apelante por ausência de provas, pois, alega, inexiste exame pericial a comprovar sua ocorrência, afirmando ainda que o que houve entre o apelante e a vítima foram agressões mútuas, pugnando pela aplicação ao caso do princípio da bagatela imprópria e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que eventual pena seja cominada no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 7889888, fls. 25/33, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 8917981, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um primeiro ponto, absolvição do apelante pelo crime de lesão corporal sob a alegação de que não existe laudo pericial a comprovar a materialidade do crime.

Não lhe advém razão.

Nos autos do IPL, ID 7889881, fls. 21, consta Boletim Médico relatando que aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2018 a vítima, Raimunda de Sousa Ramos, apresentava escoriações e hematomas na face e que estas tinham sido produzidas por agressão física, sendo tal boletim suficiente a corroborar os termos da denúncia, pois atesta as agressões sofridas pela vítima, tendo o apelante como causador das mesmas.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de laudo apto a comprovar a ocorrência do delito, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, a saber:

APELAÇO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. No há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de leso corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito.
Ressalto que

em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06
. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a aço imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realizaço de perícia e esta no aconteceu, a prova testemunhal ou a confisso do acusado no supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual no há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolviço do réu. Recurso provido. Unânime. (PROCESSO Nº 00004613320198140036. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Julgado em:

31 de agosto de 2020).

Acerca da matéria, trago à colação excerto da manifestação ministerial,
verbis
:

“Inicialmente, cabe referir que a materialidade de um crime nada mais é do que a própria existência da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Desse modo, mesmo nos casos em que há forma expressamente prevista em lei para sua comprovação, nada impede que seja considerada provada quando, de forma idônea e precisa, mesmo sem laudo pericial, a materialidade seja provada por outros meios.

Não bastasse isso, cabe ainda considerar que no presente caso concreto se trata de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, crime regido por legislação especial, que só permite a utilização da lei geral quando essa for omissa, sendo flexível a Lei Maria da Penha, no tocante à comprovação do fato criminoso, ao prever em seu § 3º do artigo 12 que: “serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, não existindo, portanto, uma higidez pela lei especial quanto às formas de comprovação da materialidade do fato.

Acresce-se, ainda, o fato de que se trata de realização de prova confeccionada em sede de fase inquisitorial em que não há previsão da necessidade do contraditório, não tendo sido sustentado pela defesa qual o prejuízo havido em razão de sua ausência na confecção do respectivo laudo, não existindo elementos que possam desmerecer sua credibilidade, motivo pelo qual não cabe a argumentação de inexistência de materialidade.”

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Em um segundo ponto do seu apelo pretende a defesa que se absolva o apelante sob a tese de que este tão somente teria reagido a uma agressão da vítima, buscando fazer prevalecer a tese de que o que efetivamente ocorreu foram agressões mútuas.

Uma vez mais não advém razão à defesa.

Não há, no caso em apreço, qualquer dúvida acerca de quem teria dado início às agressões, tendo restado bem delineado, no decorrer da instrução processual, que o apelante passou a agredir verbalmente a vítima após um encontro desta com uma cliente que teria revelado estar se relacionando com mulheres e, após saírem do local, passou a agredir fisicamente, provocando, inclusive, a queda da filha do casal da motocicleta, sofrendo estas escoriações pelo corpo, como se comprova do boletim médico constante dos autos.

A agressão mútua, ou recíproca, ocorre quando o agressor também é agredido, passando então a agredir, o que não se configura no caso em espeque, mormente por não haver qualquer relato a comprovar tal afirmação e tampouco há nos autos qualquer tipo de prova/laudo médico pericial a comprovar as supostas agressões sofridas pelo apelante e, como cediço, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo qualquer outro meio de prova, não bastando nem mesmo a confissão do acusado ou a mera alegação da parte, nos termos do art. 158 do CPP.

Quanto ao derradeiro pedido, para que se aplique ao caso o princípio da bagatela imprópria, tem-se que este é inaplicável nos casos de violência doméstica, nos termos da Súmula 589 do STJ, que assim determina:

“É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”

Portanto, ainda que hoje o casal conviva em harmonia, não tendo mais ocorrido atos da mesma natureza, o fato é que o apelante praticou o ato e a reconciliação do casal não gera a atipicidade da conduta, tendo restado devidamente configurado o crime descrito na denúncia.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 ( LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS) COMBINADO COM O ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL ? CP E COM O ART. 5º, III, DA LEI N. 11.340/06 ( LEI MARIA DA PENHA). 1) PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes. Súmula n. 589 do STJ. 1.1. Assim, a pena cominada deve ser aplicada, independentemente de eventual arrependimento do autor, pouca gravidade da consequência da conduta e vontade da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1798337 SE 2020/0321449-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AO CASO CONCRETO. 1. Em caso de contravenções penais, mesmo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, a teor do disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais). Devem, portanto, as autoridades constituídas agirem de ofício, quando presentes fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. 2. Embora seja natural que a genitora do réu possa não desejar ver seu filho processado por ter lhe perturbado a tranquilidade, não se pode deixar de haver repressão estatal à conduta delituosa do acusado, sobretudo em contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), editada justamente pela premente necessidade de uma resposta estatal enérgica para repressão de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida. 4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu (perturbação da tranquilidade), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto
. 5.
Tratando-se de crime ou contravenção cometidos no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inviável a aplicação do princípio da insignificância imprópria (bagatela imprópria), mesmo na hipótese de a vítima não se sentir ameaçada ou perturbada em sua tranquilidade, ou quando ausente outro evento de violência similar ao que tenha ocorrido, ou, ainda, no caso de ter a vítima se reconciliado com o réu, porquanto a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, sendo imperiosa a pronta intervenção estatal
. 6. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa. 7. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Processo nº 0000448-68.2018.8.07.0002. Julgado em 20/08/2020. Julgador: Cruz Macedo).

Ressalto, uma vez mais, que a legislação especial visa proteger a integridade física e psicológica da mulher, principalmente no âmbito das relações domésticas, e não cabe interpretação pela existência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, não podendo sua conduta ser considerada irrelevante pelo simples fato de o casal ter se reconciliado, pois é de grande relevância, moral e social, a infração desta natureza, sendo imperiosa a aplicação da sanção penal como forma de reprovação e prevenção do delito, como bem consignou o relator do Acórdão 1276554, Des. Cruz Macedo, nos autos do processo cuja ementa ao norte está colacionada.

Por derradeiro, requer o impetrante que se promova uma revisão da dosimetria, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram analisadas escorreitamente.

Para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, vejamos:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo

59, do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta

criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para

querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas

circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude

(potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento

que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas

circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e

conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a

ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer

causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau

de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes

do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não

permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de

normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com

forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida

em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as

consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou

para a execução do delito.

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO

DOMÉSTICO, fixo a pena base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de

detenção.

Em segunda fase, diante da atenuante da confissão, reduzo

a pena em 03 (três) meses, pelo que a estabeleço em 01 (um) ano de

detenção.

Em terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento

e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 01 (um)

ano de detenção, patamar em que a torno definitiva.

Denota-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavorável ao paciente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo cominado a pena base em 01 ano e 03 meses de detenção, porém, observo que a fundamentação lançada para desvalorar as circunstâncias relativas à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não apresentam devida fundamentação, tendo o magistrado se valido de elementos que são comuns ao tipo, vagos e/ou genéricos, razão pela qual hei de dar provimento a este ponto do apelo e reduzir a pena base ao mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, deixo de reduzir a pena por esta já ter sido cominada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ausente qualquer agravante.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição da pena, permanecendo esta em 03 meses de detenção, que deixo de substituir por pena restritiva de direitos em conformidade com o que disposto na Súmula 588 do STJ, que assim determina:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe do parcial provimento, somente para rever a dosimetria da pena e reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reduzindo a pena base ao mínimo legal de 03 meses de detenção, nos termos da fundamentação supra,
quantum
no qual se tornará definitiva, mantendo a sentença penal em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/09/2022